Tribunal: TJES
Processo: 5034878-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034878-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SOARES CHRISTO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034878-43.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
PAULO SOARES CHRISTO.

RECORRIDO
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CESAN. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE. DIVERGÊNCIA CONTINUADA NO PADRÃO DE CONSUMO (FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025). NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA NO HIDRÔMETRO E NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. PRELIMINAR DE REVELIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o autor questiona faturas de consumo de água de período prolongado (fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025), alegando ausência de alteração na rotina de consumo e erro na medição.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, por entender indispensável a realização de perícia técnica para apurar a origem da variação (se falha no medidor ou vazamentos internos).

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo: a) nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando revelia da ré pela ausência de advogado em audiência (causa superior a 20 salários mínimos); b) desnecessidade de perícia, sustentando que a prova documental é suficiente.

4. Sem razão o recorrente. No âmbito dos Juizados Especiais, a revelia decorre da ausência da parte à audiência (art. 20, Lei 9.099/95). O comparecimento de preposto da pessoa jurídica supre a presença do réu. A ausência de advogado em causa superior a 20 salários mínimos configura defeito de representação técnica que desafia intimação para regularização e não a decretação imediata de revelia, conforme precedentes e o princípio da informalidade. Ademais, a defesa escrita foi apresentada, permitindo o contraditório.

5. A manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe. Diferente de casos em que se discute uma fatura isolada, a insurgência sobre o consumo de um ano inteiro exige análise técnica aprofundada. O histórico de consumo, por si só, não é prova absoluta de erro da concessionária, podendo indicar vazamentos internos ocultos cuja prova de inexistência competiria ao autor. A divergência entre o laudo unilateral da CESAN e as alegações do autor só pode ser dirimida por perícia judicial imparcial, incabível no rito sumaríssimo (Art. 51, II, Lei 9.099/95). Embora o recorrente aponte que a peça defensiva menciona terceiros, tal fato não supre a necessidade de prova técnica para o direito alegado, uma vez que a incompetência do juízo é matéria de ordem pública e precede a análise do mérito e de eventuais confissões fictas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)